Tribunal: TJMT
Processo: 1025928-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025928-12.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDECY DE SOUZA MACEDO - CPF: 830.439.341-72 (AGRAVANTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), VALDECY DE SOUZA MACEDO - CPF: 830.439.341-72 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO IRREGULAR DA CONTA DO CORRENTISTA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO JUSTO E RAZOÁVEL – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão monocrática que, por admitir que “
a r. sentença apelada está em fina sintonia com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça
”, sendo, portanto, aplicáveis
os arts. 1.019, “
caput
”, e 932, IV, “
a
”, ambos do CPC, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonopólis/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1025928- 12.2021.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por VALDECY DE SOUZA MACEDO, julgou procedente o pedido para determinar que o Banco/réu realize “o desbloqueio (da conta do requerente), liberando-se o valor depositado pelo autor – R$ 500,00”, bem como para condenar o Banco/réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais e ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 141871261).

O Banco/agravante sustenta que não houve qualquer ato ilícito praticado, já que agiu de acordo com o contrato celebrado entre as partes, e que o pedido do agravado “mais se figura como
uma aventura processual, carente de coerência, em absoluta inobservância das competências legais, com objetivo infundado”.

Afirma inexistir nos autos prova do dano sofrido capaz de ensejar a indenização por danos morais, já que “o dano não ficou demonstrado e, desta maneira, não há que se falar em responsabilidade civil do réu e, conseqüente, ressarcimento nos pretendidos pelo apelado”, vez que não restou demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta da instituição financeira.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja afastada a condenação indenizatório, ou alternativamente, a redução do valor arbitrado (cf. Id. n. m. 157318178)

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 160475170).

É breve o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 08 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada manteve a condenação do
agravante

à indenização por danos morais
sob os seguintes fundamentos:

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade da atuação/serviço prestado pela instituição financeira em episódio em que, em razão de suspeita de fraude, ocorreu o bloqueio da conta de titularidade do autor (suspensão do acesso e de qualquer transação bancária), e, caso confirmada a responsabilidade civil do Banco/réu, quanto ao dever de indenizar por dano moral e o respectivo valor indenizatório.

É lícito o bloqueio preventivo e temporário de transações e movimentação de conta bancária em razão de fundada suspeita de fraude, não caracterizando, a princípio, prática de ato ilícito, eis que, ao fazê-lo, a instituição bancária age em exercício regular de direito, conforme regulamentação editada pelo BACEN, com respaldo do próprio contrato de abertura de conta e prestação de serviço, já que a previsão desse procedimento é cláusula padrão nos contratos dessa espécie, e, ainda, por ser inerente à própria natureza do serviço prestado, afinal, “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), ou seja, de forma mais concisa, tem-se que:

Súmula no 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não se pode olvidar, no entanto, que entre as partes vigora relação de natureza consumerista (STJ, súmula no 297), de modo que o serviço prestado à correntista não pode ser feito ao sabor da intuição bancária, de forma arbitraria, impositiva e desmotivada, sob pena de responsabilização por falha na prestação de serviço. Sob essa perspectiva, a jurisprudência nacional, capitaneada pela a do STJ, formou o entendimento de que é vedado aos bancos cancelarem injustificadamente a conta dos correntistas, sem, antes, ao menos, fosse enviada notificação ao consumidor, e isso em razão da arbitrariedade e abusividade da conduta do fornecedor, incompatível com atuação numa relação de consumo, sendo essa situação bastante exemplificativa da conduta que se espera dos bancos durante a relação jurídica/comercial com o público, o que, no caso dos autos, traduz-se na ideia de que é perfeitamente lícita e regular o bloqueio preventivo da conta, desde que motivado, comunicado e mantido por tempo razoável.

No caso, ao analisar as particularidades da lide, o MM. Juiz concluiu pela falha na prestação do serviço bancário e, por conseguinte, condenou o Banco/réu/apelante ao pagamento de indenização por dano moral, fazendo-o pelos seguintes fundamentos:

“No caso em desate, restou incontroverso que houve o bloqueio da conta corrente do autor junto à instituição financeira – Banco do Brasil S/A – por suspeita de fraude.

Não há nenhuma dúvida de que é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada.

Dos elementos contidos nos autos, verifica-se que o réu efetuou a comunicação ao autor do bloqueio, o qual procurou agência para dirimir a questão, aliás, fato este não negado.

Por outro lado, inconteste nos autos que o réu não solucionou a questão, ou seja, não efetuou o desbloqueio a contento.

A propósito, o bloqueio ocorreu no mês de junho conforme documentos constantes – Id 71379777, não havendo até o ajuizamento da ação, fato ocorrido em outubro de 2021 – Id 68684593.

Sobre a questão da demora na liberação do numerário bloqueado, a jurisprudência tem deixado assente que há responsabilidade objetiva do banco

(...)

Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do ofensor.

(...)

É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária

(...)

E, no caso posto à liça, o mero dissabor não pode ser eleito, pois, de conhecimento geral os malefícios que a restrição causa à pessoa física e, principalmente, às empresas

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, o que causou, com sua inércia contratempos de toda ordem à empresa autora, resta fixar o quantum indenizável.

Ademais, a prova do dano moral reclama simples demonstração do ato ilícito.

(...)

Por isto, ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo cabal devendo ser ressarcido

(...)

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, contratempos de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Obrigação de Fazer Indenização por Danos Morais" promovida por VALDECY DE SOUZA MACEDO, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos, para o fim de: declarar o desbloqueio, liberando-se o valor depositado pelo autor – R$ 500,00 (quinhentos reais) -; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), e o faço com amparo no § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, revogando a decisão de (fls.34/37 – Id 69134618).”

Nas razões recursais, assim como fez na contestação, o réu discorre que “o bloqueio de privacidade (504 – Bloqueio Segurança), tem como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito contestado na origem, e sempre que houver esse bloqueio, a agência deverá identificar os motivos, possibilitando a tomada de decisões conforme o caso”, e, em específico à situação discutida nos autos, diz que, “o referido bloqueio foi objeto de contestação da ocorrência de BB atende 80711036”, onde ficou registrado que referida “conta (era) utilizada para golpes em hospitais do DF (Santa Helena)”.

O Banco/réu, porém, não menciona em momento algum se houve notificação do consumidor antes de ser realizado o bloqueio da conta, inclusive não trouxe qualquer indício probatório nesse sentido, nem mesmo a clássica tela do sistema interno referente ao perfil do autor, onde poderia haver algum registro quanto à efetiva tentativa de contato da correntista.

Portanto, conquanto seja realmente legitimo procedimento de bloqueio preventivo e temporário da conta bancária caso haja suspeita de fraude, o conjunto fático-probatório mostra que o réu/apelante não prestou com presteza, efetividade e regularidade o serviço disponibilizado ao autor, na verdade, ao contrário, claramente falhou na prestação do serviço bancário, sendo, por isso, irretocável a conclusão sentencial pela caracterização da responsabilidade civil do Banco/réu e o dever de indenizar por danos morais, e, no caso, não só porque, de acordo com a jurisprudência deste eg. Corte, “é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 25/11/2020).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – UTILIZAÇÃO DE CONTA POR TERCEIROS – FRAUDE – BLOQUEIO DE CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS MANTIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0013926- 83.2016.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE – NOTÍCIA DE FRAUDE – ESTELIONATO NÃO COMPROVADO – RESSARCIMENTO QUANTO AO VALOR BLOQUEADO – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o bloqueio da conta corrente do autor se deu em razão da suspeita de fraude, competia ao banco réu a comprovação da operação supostamente fraudulenta. Não tendo o banco se desincumbindo do seu ônus, mostra-se indevido o bloqueio da conta, ensejando o a reparação quanto ao respetivo valor bloqueado, bem como indenização por danos morais.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1011573-31.2020.8.11.0003, Rel. Des. NTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 02/12/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente. Não há como afastar a responsabilidade pelos danos morais causados pelo banco que, por suspeita de fraude, bloqueia o acesso do cliente à conta corrente sem qualquer comunicação, e mantém a indisponibilidade por longo lapso de tempo” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1019370-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 29/07/2020)

“EMENTA: APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 25/11/2020, DJe 25/11/2020)

Sobre o valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

E, aqui, nesse ponto, assim como ao questionar a existência de dano moral indenizável na espécie, o réu/apelante nada diz de concreto a respeito das particularidades do discutido nesta lide, não enfrentando as razões de decidir da sentença, tecendo tão somente comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa do adversário, fundamentos que não convencem do desacerto da sentença e nem dão ensejo a redução do quantum indenizatório, porque, diante da dimensão das repercussões negativas em razão do serviço defeituoso, a indenização fixada

em cinco mil reais é, sim, justa, razoável e ajustado ao caso concreto, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, nego provimento à ambos os recursos.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de inocorrência
de ato ilícito praticado pela instituição financeira
, já refutada, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque, houve falha na prestação do serviço.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023